Tribunal: TJSP
Processo: 2100663-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA "ON LINE". Bloqueio de ativos depositados em conta bancária. Inexistência de documentos que demonstrem se tratar de conta de investimento com característica de poupança ou decorrente de verba salarial – Indemonstrado que os valores bloqueados visam garantir à parte, meios de subsistência, procurando proteger o mínimo necessário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA "ON LINE". Bloqueio de ativos depositados em conta bancária. Inexistência de documentos que demonstrem se tratar de conta de investimento com característica de poupança ou decorrente de verba salarial – Indemonstrado que os valores bloqueados visam garantir à parte, meios de subsistência, procurando proteger o mínimo necessário para a manutenção e subsistência do devedor e sua família. Impenhorabilidade não reconhecida.
RECURSO NÃO PROVIDO.